Tribunal: TJDFT
Processo: 0723868-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723868-14.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. F. S. D. J. APELADO: 1 OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DO DISTRITO FEDERAL (NUCLEO BANDEIRANTE), CARTORIO DO 5 OFICIO DE NOTAS DE TAGUATINGA, CARTORIO DECIMO OFICIO DE NOTAS E PROT TIT DE CEILANDIA, NÃO HÁ DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, em que indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal. Buscou o apelante, ora embargante, que os apelados reconhecessem a firma do genitor do recorrente como proprietário do veículo que se pretende alienar. Nas razões dos embargos, o embargante atribui à decisão o vício da obscuridade, aduzindo, em linhas gerais, que não há lei que exija autorização judicial para venda de bem de incapaz como no presente caso. Requer o provimento dos aclaratórios. É o relatório. DECIDO. Nas palavras do Ministro Celso de Mello (in AI 591230 AgR-ED-ED-ED-ED, Segunda Turma, j. 06/04/2010), “os embargos de declaração, quando regularmente utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal”. Trata-se, portanto, “de instrumento de aperfeiçoamento do julgado”, como já salientou o eminente Ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1283281/RJ). Nessa linha de compreensão, e nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e c) corrigir erro material. Com efeito, quanto ao vício da obscuridade, este pode ser evidenciado tanto na fundamentação quanto na parte dispositiva, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. A despeito da irresignação do apelante/embargante, a matéria posta nestes embargos foi debatida e enfrentada de maneira clara no bojo da decisão recorrida, a revelar tão somente o inconformismo e animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso. Restou consignado na decisão embargada que, "(...) considerando que a intenção do genitor do apelante é a alienação de veículo de propriedade do seu filho menor, o que, em princípio, pressupõe prévia autorização judicial, com intervenção do Ministério Público, não constato, de plano, qualquer irregularidade na determinação de emenda proferida na origem, a qual tem por objetivo unicamente a adequação do procedimento ao fim pretendido pelo requerente. (...)". (id. 31673752). Sendo assim, considerando que a argumentação do embargante se dirige, na realidade, ao próprio mérito da discussão, deve o recorrente aguardar o julgamento do recurso de apelação, o qual, a propósito, já se encontra pautado para julgamento em data próxima (id. 32170372). Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora